Tribunal: STF
Processo: RHC 260671
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 16 DA LEI Nº 10.826/03. PLEITO ABSOLUTÓRIO. EXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL ATESTANDO A EFICÁCIA MÍNIMA PARA DISPARO DA ARMA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. Os bens jurídicos tutelados pelos tipos penais da Lei nº 10.826/2003 são a segurança e incolumidade públicas, bem como a paz social, de sorte que é despiciendo perquirir-se acerca da potencialidade lesiva das armas e munições eventualmente apreendidas, mercê de se cuidarem de crimes mera conduta e de perigo abstrato. Precedentes: HC 228.940, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 24/08/2023; RHC 128.281, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 26/08/2015; HC 120.214-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 22/09/2015; RHC 117.566, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 16/10/2013 ARE nº 680.868, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/08/2012; HC 110.792, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 07/10/2013.



    2. In casu, o paciente foi condenado à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão da prática do crime tipificado no art. 16 da Lei nº 10.826/03, tendo o Superior Tribunal de Justiça destacado a “existência de laudo pericial, que atestou a eficácia mínima para disparo da arma”. O recorrente foi “surpreendido portando ‘arma de fogo de uso restrito, tipo carabina, calibre nominal 44W, sem número de série, municiado com cartucho de mesmo calibre, sem possuir autorização, em desacordo com determinação legal ou regulamentar’”.



    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    4. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 



    5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    6. Agravo interno desprovido.